Tribunal: STF
Processo: RHC 270630
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiago Kumagai Rodrigues Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.057.220/SP (docs. 36 e 37).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente “[...] foi condenado ao cumprimento de 06 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do delito de roubo, com o término da pena previsto para 22 de fevereiro de 2028” (doc. 10, p. 3).
 
Neste recurso ordinário, sustenta, em síntese, que:
 
[...] foi condenado a uma pena reprimenda total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, com regime inicial fechado.
Durante o cumprimento de sua pena no regime fechado o Recorrente sempre apresentou conduta ímpar, respeitando sempre a todos do seu convívio. Posto o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, foi requerido pela defesa sua progressão ao regime semiaberto.
Todavia, em decisão, o Nobre Magistrado a quo, acolheu em partes o parecer Ministerial, determinando a submissão do Recorrente exame criminológico, antes da análise do benefício, justificando a decisão na gravidade abstrata do delito e na longa pena a ser cumprida. Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal nº 0006550- 59.2025.8.26.0996, pugnando pela reforma da r. decisão, sendo analisada a progressão do Recorrente, sem sua submissão ao exame criminológico. Em acórdão, restou indeferido o pleito defensivo, sendo mantida a decisão determinativa de submissão do Recorrente ao exame criminológico. (doc. 42, p. 3).
 
E, ao final, requer:
 
A) Reanalisar possibilidade de progressão ao Recorrente, sem exame criminológico; B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal. (doc. 42, p. 4).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão do seu descabimento para garantir a autoridade de decisão desta Corte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente o fundamento da decisão agravada. III. Razões de decidir 3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o seu conhecimento. IV. Dispositivo e tese 4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente o fundamento da decisão agravada, conforme entendimento da Súmula n. 182 do STJ. (doc. 36 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 10 de abril de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator